Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO CARACATERIZADA. ACÓRDÃO INTEGRADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. A discordância da parte acerca da interpretação dada pelo órgão jurisdicional à matéria relacionada aos requisitos para a caracterização do dano moral coletivo não se enquadra nas hipóteses de correção pela via dos embargos declaratórios, envolvendo pretensão de reexame.
3. Constatado ter havido omissão quanto ao pleito de condenação da parte adversa nas penas por litigância de má-fé, promove-se a integração do julgado, todavia, afastando a pretensão, por não se vislumbrar adequação da conduta da Ré às hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
4. Corrige-se, de ofício, erro material, para modificar a fundamentação legal e extinguir parcialmente o processo sem julgamento de mérito quanto a obrigação de fazer, por ter sido reconhecida a falta de interesse, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos. Erro material corrigido de ofício.